Tribunal: STF
Processo: HC 228740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Sérgio Severiano, em favor de Valber Reis Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 177.381/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por VALBER REIS SOUZA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, prolatado no julgamento do HC n. 2223695-96.2022.8.26.0000. 



    Consta que o Recorrente teve a prisão temporária decretada, em 01/08/2022, para propiciar e garantir as investigações de uma suposta "organização criminosa destinada à prática de crimes de adulteração de agrotóxicos, falsidade ideológica em documento público, crime ambiental, dentre outros" (fl. 732). 



    O Recorrente foi denunciado (fls. 25-55) como incurso "no artigo 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/13 (fato I); por três vezes no artigo 60 da Lei n. 9.605/98 (fatos II, III e IV); por diversas vezes no artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90 c.c. artigo 62, incisos I e II, e artigo 71 do Código Penal (fato V); por diversas vezes no artigo 15 da Lei n. 7.802/89 c.c. artigo 62, incisos I e II, e artigo 71 do Código Penal (fato VI); por diversas vezes no artigo 65, caput, e § 1º, incisos I e II, da Lei n. 9.605/98 c.c. artigo 71 do Código Penal (fato VII); e por diversas vezes no artigo 299, caput, c.c. artigo 29, caput (fato VIII.I), todos na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo" (fl. 53). 



    Em 25/08/2022, o Magistrado singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do Recorrente às fls. 804-808. 



    A Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo Juízo singular (fls. 1071-1073). 



    Inconformada, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que denegou a ordem às fls. 1114-1130. Eis a ementa do julgado (fl. 1115): 



    "Habeas Corpus. Organização criminosa, contrafação de agrotóxicos, falsidade ideológica e crimes ambientais. Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão que decretou a prisão cautelar suficientemente fundamentada. Necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Crimes concretamente graves. Esquema criminoso em atuação, ao que parece, desde os idos de 2020. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Condições pessoais que, por si sós, não autorizaram a liberdade provisória. Não cabimento das medidas elencadas na Recomendação 62, do C. CNJ. Ausência de demonstração da vulnerabilidade da saúde do paciente. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada." 



    Contra o acórdão supra, o Recorrente reitera as alegações do writ originário, sustentado, em suma, que: (i) a prisão preventiva está fundada em decisões genéricas; (ii) não estão presentes na hipótese os requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva; (iii) possui as condições pessoais favoráveis; e (iv) a imposição de medidas cautelares alternativas é suficiente à preservação da ordem pública. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas. (eDOC 10)



    O recurso não foi provido em 8.3.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido para que seja restabelecida a liberdade do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega o impetrante, a autoridade coatora não é a Sexta Turma do STJ, mas a Ministra Relatora, porquanto o paciente deixou de interpor o competente agravo regimental. Conformou-se com a decisão proferida.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que “a periculosidade exacerbada das condutas dos réus está atestada pelo modus operandi das práticas delituosas e pela possibilidade de reiteração delitiva, já que a pratica dos crimes ocorrem desde 2020' (fls. 806)” e que “os réus buscaram dificultar ao máximo a ordem judicial, inclusive [...] Valber se recusou a cooperar, bem como foi preso em flagrante na posse de 300 munições de grosso calibre (fuzil) [...]'” (eDOC 10, p. 5)



    Não se verifica teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão, portanto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente